Tribunal: STF
Processo: RHC 263519
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Anderson Albino Faria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.007.912/SC. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 21/10/2023, com posterior condenação às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.782 (mil setecentos e oitenta e dois) dias-multa, como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06; 273, § 1º-B, incisos I e V; 297 e 298, todos do Código Penal; bem como no art. 1º, incisos I e II, da Lei n. 9.613/98.



    Neste recurso (edoc. 52), o recorrente sustenta ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva e inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, em razão da ausência de reavaliação sobre a necessidade de manutenção da cautelar pelo Tribunal local. 



    Afirma haver excesso de prazo na duração da medida.



    Ao final, requer: 



    “a) a concessão da medida liminar, determinando o afastamento da prisão preventiva em face da imposição de uma medida cautelar diversa do recolhimento no sistema carcerário, dentre as previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; 



    b) a confirmação da ordem, quando do julgamento do mérito da presente ação constitucional, com o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; 



    c) subsidiariamente, no eventual caso de entendimento por inadmissão do presente habeas corpus, que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) o pronunciamento acerca da matéria.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AFASTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS  CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO PERIÓDICA DO ART. 316 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu habeas corpus em extensão diversa, determinando a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do agravante, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    2. O agravante alega ilegitimidade da preservação da prisão preventiva; extensão dos efeitos de decisão que beneficiou  corréus em situações análogas tiveram suas prisões revogadas; excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação assim como para a reavaliação da necessidade de preservação do cárcere cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. Identificar possível ilegitimidade da preservação da prisão preventiva, assim como reconhecer eventual  identidade fático processual entre a situação do agravante e a  dos corréus beneficiados com a concessão da liberdade provisória. 



    4. A questão em discussão também consiste em saber se há excesso de prazo para o julgamento da apelação e para a promoção da reavaliação da necessidade de preservação da custódia preventiva. 



    III. Razões de decidir 



    5.  A insurgência contra a suposta ilegitimidade da preservação da prisão preventiva já foi analisada e refutada no HC n. 953.913/SC, assim como assentada a inexistência de identidade fático-processual entre a situação do agravante e a  dos corréus beneficiados com a concessão da liberdade provisória.



     6. A jurisprudência estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. No caso concreto, a  manutenção da prisão preventiva não apresenta manifesta desproporcionalidade, considerando a pena imposta de 22 anos de reclusão e a complexidade do caso, que envolve múltiplos crimes e réus. 



    7. A demora na reavaliação da prisão preventiva não implica, de imediato, na ilegalidade da custódia, conforme entendimento desta Corte, logo, confirmada está a concessão da ordem de habeas corpus para determinar determinar ao Relator da Apelação Criminal n.  5043297-54.2023.8. 24.0023/SC, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reavalie a necessidade da manutenção da segregação cautelar do agravante nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido, com recomendação ao Desembargador relator. 



    Tese de julgamento: 



    1. A manutenção da prisão preventiva deve ser reavaliada periodicamente, mas eventual atraso não implica ilegalidade imediata.



     2. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.” (Grifos nossos)



    A decisão do STJ, no ponto em que consignou a inviabilidade de exame dos fundamentos da prisão preventiva, não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questão em discussão não foi analisada pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada inadmissível supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Destaco, quanto ao apontado excesso de prazo, trecho do voto condutor do acórdão prolatado pelo Ministro Otávio de Almeida Toledo (e-doc 46, fls. 3/8): 



    “Com efeito, este recurso interposto não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida.



    (...)



    A tese que sustenta eventual excesso de prazo para o julgamento da apelação também não prospera pois, considerando o tempo de prisão ante à grande quantidade de pena imposta pela sentença (vinte e dois anos de reclusão), a complexidade da ação penal - que apura múltiplos crimes graves e tramita com pluralidade de réus -, bem como o atual estágio do feito, que aguarda apenas o julgamento dos recursos de apelação, distribuídos perante o Tribunal estadual  há poucos meses. 



    Quanto à insurgência em relação à alegada demora na promoção da revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva, reitero que compete ao Tribunal estadual realizar essa avaliação de forma periódica  – conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal – e que eventual atraso na realização desse procedimento revisional não implica, de imediato, na ilegalidade da clausura. 



    Por essas razões, concedi a ordem de habeas corpus, em extensão diversa, tão somente para determinar que o Relator da Apelação Criminal n.  5043297-54.2023.8.24.0023/SC, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reavaliasse a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, determinando remessa de cópia do presente acórdão ao Desembargador Relator da Apelação n. 5043297-54.2023.8.24.0023/SC, com a recomendação de envidar esforços no sentido de garantir celeridade na reavaliação da necessidade de preservação do cárcere cautelar do agravante.”



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.



    Também nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente